Tribunal: STF
Processo: AI 135422
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.    DEFINIÇÃO
JURÍDICA DO FATO DA CAUSA.
         I. - A definição  jurídica  dos  fatos  da  causa  pode  ser
objeto   de recurso extraordinário, pois ela se resume  no  emprestar
aos fatos comprovados o enquadramento legal adequado.
         II. - No caso, a definição jurídica do fato não  e  ofensiva
ao dispositivo constitucional invocado, o art. 47,  par-3.,  III,  do
ADCT a CF/88.
         III. - Agravo regimental improvido.::